Tribunal: TJBA
Processo: 8011870-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011870-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIMARA MACEDO DA SILVEIRA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). DECADÊNCIA AFASTADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À NOVA IMPETRAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativa, que pleiteia a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, em seus proventos, com fundamento na paridade com militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração em razão do lapso temporal desde a aposentadoria; (ii) estabelecer se a ação anterior impede a nova impetração por força de coisa julgada; (iii) determinar se a CET possui natureza genérica, apta a ensejar sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a alegação de coisa julgada, pois a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída, gerando apenas coisa julgada formal e não impedindo nova impetração com documentação adequada. 4. Reconhece-se a inexistência de decadência, uma vez que a controvérsia envolve omissão administrativa continuada no pagamento de verba de trato sucessivo, cujo prazo se renova mensalmente, conforme a Súmula 85 do STJ. 5. Verifica-se que a CET, embora originalmente vinculada a condições especiais de trabalho, passou a ser paga de forma indistinta a todos os militares da ativa, caracterizando-se como vantagem de natureza genérica. 6. Conclui-se que a generalidade da CET impõe sua extensão aos militares inativos, nos termos do princípio da paridade assegurado pela Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. Constata-se que a Impetrante faz jus à percepção da gratificação no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, base de cálculo de seus proventos, diante da comprovação do direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de mandado de segurança anterior por ausência de prova pré-constituída gera apenas coisa julgada formal, não impedindo nova impetração instruída adequadamente. 2. A omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória de trato sucessivo afasta a decadência, renovando-se o prazo para impetração mês a mês. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga indistintamente aos servidores da ativa, assume natureza genérica e deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 23 e 25; CPC, arts. 485, IV, 931 e 934; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8035710-90.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 04/04/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA n° 8011870-51.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SIMARA MACEDO DA SILVEIRA e, como agravados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA